Tribunal: TJBA
Processo: 0193964-96.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0193964-96.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JPF TELEFONIA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FRAGA, ANDREA FREIRE TYNAN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, no que pretendem se contrapor ao mérito do julgamento, em que já se decidiu e se apresentou fundamentação explícita e coerente sobre os pontos invocados, sobretudo a quanto falta de interesse de agir da parte por já dispor das informações que poderia precisar na condição de consumidor para promover a ação principal indicada, inexistindo utilidade na exibição de documentos, também prejudicada pelo reconhecimento da prescrição da própria dívida que pretendia discutir.

2. O embargante não logrou êxito em demonstrar vicio de omissão autêntico a ensejar a revisitação da decisão embargada, não atendendo as teses voltadas a alegar supostos erros de julgamento e não missões, contradições ou obscuridades, tais como de dita inobservância da aplicação do CPC/1973 que não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, ou de julgamento extra petita, que sequer se caracteriza em matéria de ordem pública, como a prescrição da dívida que se pretendia questionar na ação principal.

3. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de pré-questionar, sem que esteja configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022, são manifestamente incabíveis.

4. Embargos de declaração que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do agravo de instrumento nº
0193964-96.2007.8.05.0001
, em que é embargante
JPF TELEFONIA LTDA
e embargado
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator